Tribunal: TJDFT
Processo: 0743335-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. REVISÃO POR ISONOMIA DE GÊNERO (TEMA 452/STF). DEDUÇÃO DE TAXA ADMINISTRATIVA E CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS NÃO PREVISTAS NO TÍTULO EXECUTIVO. PRECLUSÃO. COISA JULGADA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO NA FASE EXECUTIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF contra decisão proferida no Cumprimento de Sentença no 0721489-14.2022.8.07.0001, que indeferiu impugnação ao cumprimento de sentença e rejeitou embargos de declaração, ao fundamento de que a pretensão de abatimento de taxa administrativa e contribuições extraordinárias não foi objeto de debate na fase de conhecimento, encontrando óbice na preclusão e na coisa julgada. A sentença exequenda, confirmada em apelação (Acórdão ID. 211190992), determinou a alteração do percentual de complementação de aposentadoria de 70% para 80%, com pagamento das diferenças retroativas, em observância ao princípio da isonomia de gênero (Tema 452/STF).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível, na fase de cumprimento de sentença, deduzir taxa administrativa e contribuições extraordinárias de benefício previdenciário complementar quando tais abatimentos não constaram expressamente do título executivo judicial transitado em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A coisa julgada material torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, nos termos do art. 502 do CPC, vinculando as partes aos limites objetivos do título executivo.
4. A decisão que julga o mérito faz coisa julgada nos limites da questão principal expressamente decidida (art. 503 do CPC), não sendo possível ampliar ou restringir o comando condenatório na fase executiva.
5. A parte executada deve suscitar, na fase de conhecimento, todas as matérias de defesa relacionadas à necessidade de fonte de custeio e à incidência de deduções regulamentares, sob pena de preclusão (arts. 507 e 508 do CPC).
6. A inclusão, em cumprimento de sentença, de descontos não previstos no título executivo configura indevida rediscussão dos limites objetivos da condenação e inovação vedada, em afronta à segurança jurídica.
7. O regime jurídico da previdência complementar, ainda que regido pelas Leis Complementares no 108/2001 e no 109/2001, submete-se às normas processuais que asseguram a estabilidade da coisa julgada, não autorizando a reabertura de discussão sobre matérias não debatidas oportunamente.
8. A jurisprudência deste Tribunal consolida o entendimento de que não se admite, na fase executiva, a dedução de taxa administrativa e contribuições extraordinárias quando ausentes do título judicial, sob pena de violação da coisa julgada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não é possível incluir, na fase de cumprimento de sentença, deduções de taxa administrativa e contribuições extraordinárias que não constem expressamente do título executivo judicial transitado em julgado.”; “2. A ausência de impugnação, na fase de conhecimento, quanto à necessidade de fonte de custeio ou abatimentos regulamentares acarreta preclusão, vedando a rediscussão da matéria na execução.”; “3. A inovação dos limites objetivos do título executivo em cumprimento de sentença viola a coisa julgada e a segurança jurídica.”.
_____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502, 503, 504, 507 e 508; Lei Complementar no 109/2001, arts. 18, 19 e 21.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2033555, 0717067-91.2025.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 21.08.2025, DJe 01.09.2025; TJDFT, AI 0745983-72.2024.8.07.0000, Acórdão 1972597, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 19.02.2025, DJe 12.03.2025.